Tribunal: TJES
Processo: 5016717-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016717-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA COSTA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016717-28.2023.8.08.0024

RECTE.:
MARIA LUCIA COSTA

RECDOS.:
TAM LINHAS AEREAS S/A.; DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
NÃO CONFIGURADA. NO SHOW. NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA COM ANTECEDÊNCIA PARA EMBARQUE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. CONFISSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8076859. Devidamente intimadas, apenas a recorrida
TAM LINHAS AEREAS S/A
apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 8076871).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8076859), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 8138818), em que o juiz
a quo
julgou
improcedente os pedidos prefaciais por entender culpa exclusiva do consumidor, na forma do
Art. 12, §3, III do C
D
C.

Trata-se de
ação de indenização
por danos materiais e morais. Em suma, a requerente/recorrente adquiriu passagem aérea junto às recorridas para o trecho Vitória (ES) x Maceió (AL), com conexão em São Paulo, no valor total de R$ 788,93 (setecentos e oitenta oito reais e noventa três centavos). Contudo, não conseguiu embarcar pois não chegou com antecedência
em guichê, tendo requerido encaixe em outro voo, o que não foi atendido pelas requeridas.

A Recorrente

em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
falha na prestação de serviço das requeridas e
que a situação vivenciada na lide não pode ser considerada como mero dissabor cotidiano, sustentando lesão a direito personalíssimo pelos atos praticados pel
as empresas rés, pleiteando, portanto, a procedência dos pedidos contidos na exordial
.

A priori, antes de adentrar no exame do mérito do recurso inominado, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia às requeridas trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Não distante, como cediço,
o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor pelo preconizado no artigo 18 da mesma Lei, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor.

E
ntretanto, tal responsabilidade pode ser afastada quando percebida na lide que o a mesma teve origem por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
Art. 12, §3, III, C
D
C.
Nessa ordem, verifico que a própria demandante narrou em inicial (Id. 8076689) que não conseguiu embarcar no voo adquirido pois não chegou com antecedência para check-in.

Com efeito, resta devidamente positivado nas
CONDIÇÕES GERAIS DE TRANSPORTE APROVADAS PELA PORTARIA N.º 676/GC5, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2000,
especificamente
em seus artigos 16 e 17 a delimitação de prazo que o consumidor deve observar para comparecer ao embarque.

Veja-se:

Art. 16. O passageiro com reserva confirmada deverá comparecer para embarque no horário estabelecido pela empresa ou:

a) até 30 (trinta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas domésticas; e

b) até 60 (sessenta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas internacionais.

Art. 17. O passageiro que não comparecer ao embarque, ou não se apresentar no horário previsto no artigo anterior, terá sua vaga preenchida por passageiro inscrito em lista de espera.

§ 1º Para fins do que dispõe este artigo, as empresas aéreas manterão, no balcão do aeroporto, uma lista de espera a ser preenchida pelo próprio passageiro, sempre que o total de reservas atingir o limite de assentos previstos para a aeronave.

§ 2º As empresas aéreas não poderão organizar listas de espera fora dos aeroportos.

Dessa feita, não se caracteriza a responsabilidade civil por falha na prestação de serviços da companhia aérea em razão da inocorrência do embarque resultante de culpa exclusiva do passageiro, o qual, mesmo portando localizador e número do voo, deixa de apresentar-se a tempo no balcão da empresa, ante a inobservância do consumidor das orientações da empresa para comparecimento com 01 (uma) hora de antecedência no embarque.

Assim é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE OVERBOOKING NÃO COMPROVADA. NO SHOW. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0036250-57.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 09.04.2021) (TJ-PR - RI: 00362505720198160030 Foz do Iguaçu 0036250-57.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 09/04/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/04/2021)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – "NO SHOW" – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES – Aquisição de passagens aéreas – Perda do voo pelos autores (no show) - Culpa exclusiva dos autores caracterizada – Ausência de falha na prestação de serviços pela ré – Irresignação dos autores – Não acolhimento – Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10152610520218260405, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 29/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PELO FATO DO SERVIÇO. NO SHOW. CULPA EXCLUSIVA DO USUÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. Cuida-se de apelação cível interposta pela autora contra a sentença de improcedência em ação de indenização em face de companhia aérea. Apelação da autora. Sem prova do requerido pela autora à companhia aérea não se pode concluir que a consumidora solicitou o cancelamento da passagem originária ou que, simplesmente, optou pela remarcação. O que se deu, de fato, foi o não comparecimento para embarque nas datas reagendadas. O no show, em regra, prejudica a renegociação do assento reservado ao cliente que não compareceu, justificando a retenção do valor pago. Destarte, houve culpa exclusiva do consumidor apta a afastar a responsabilidade do fornecedor nos moldes do artigo 14, § 2º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido da autora, que deve suportar o risco de não ter feito prova do alegado. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso. (TJ-RJ - APL: 04690632020158190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 03/09/2019, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, não há o que se falar em ilicitude das rés quando o imbróglio ensejador desta lide ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, o que impede o direcionamento da obrigação de reparar às prestadores de serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado
,
mas
LHE NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença recorrida por seus fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 5.788,93) na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)